Tribunal: TJSP
Processo: 2039378-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUÍZO - REJEIÇÃO - AGRAVANTES - APELAÇÃO - ACÓRDÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA VIABILIZAR O JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO REVISIONAL ENVOLVENDO O TÍTULO EXEQUENDO - AGRAVANTES - PRETENSÃO - EMENDA DA INICIAL DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADO - EXPRESSA DISCORDÂNCIA - ART. 329, II DO CPC - LIDE - ESTABILIZAÇÃO - PEDIDOS DEDUZIDOS NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUÍZO - REJEIÇÃO - AGRAVANTES - APELAÇÃO - ACÓRDÃO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA VIABILIZAR O JULGAMENTO CONJUNTO COM A AÇÃO REVISIONAL ENVOLVENDO O TÍTULO EXEQUENDO - AGRAVANTES - PRETENSÃO - EMENDA DA INICIAL DOS EMBARGOS DO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVADO - EXPRESSA DISCORDÂNCIA - ART. 329, II DO CPC - LIDE - ESTABILIZAÇÃO - PEDIDOS DEDUZIDOS NA EMENDA – QUESTÕES QUE NÃO SÃO DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.